Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-42.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar -

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres contratuais - Eventual abusividade deverá ser discutida em ação revisional - Procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001115-42.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAMIÃO
SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-42.2014.8.26.0004 -Voto no 22789 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1001115-42.2014.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Damião Silva Souza (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Carlos Bortoletto Schmitt Correa
VOTO 22789
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas -
Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial
no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em
14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a
necessidade do pagamento da integralidade da dívida para
purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da
liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca
e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres
contratuais - Eventual abusividade deverá ser discutida em ação
revisional - Procedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar
ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra DAMIÃO SILVA SOUZA,
julgada procedente, extinto o processo, com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC, para declarar rescindido o contrato e
consolidar nas mãos do autor o domínio e posse plenos e exclusivos
do bem, cuja apreensão restou definitiva.
O réu foi condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Apela o réu buscando a reforma do julgado sustentando a
ausência de prévia constituição em mora, ante a nulidade da
notificação extrajudicial, bem como alega ser indevida a declaração de
sua revelia. Requer, ainda, sejam apreciados os encargos de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-42.2014.8.26.0004 -Voto no 22789 – São Paulo
3
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
A instituição financeira autora alega que as partes firmaram um
contrato com concessão de um crédito ao réu em 28/5/12, tendo como
garantia, sob alienação fiduciária, um veículo marca Ford Cargo 815,
ano/modelo 2003/2003, placa CZZ 3362, em 24 parcelas de R$
1.468,52, vencendo-se a primeira em 10/6/12.
Narra a inicial que o réu ficou inadimplente com as parcelas
vencidas em 10/5/2013 a 10/1/2014, ensejando o vencimento integral
da dívida.
Citado o réu ofertou contestação.
A sentença julgou procedente a ação.
A fls. 125, o v. acórdão deu parcial provimento ao apelo para
anular a sentença e determinar a realização de diligências com escopo
de localizar e apreender o bem dado em garantia.
Retornados os autos à origem, foi efetuada a busca, houve
apreensão do bem (fls. 186).
Citado, o réu permaneceu inerte.
A ação foi julgada procedente.
A sentença está correta.
No caso sub judice o apelado ajuizou ação de busca e
apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária, alegando que a apelante não
está cumprindo suas obrigações, deixando de pagar as prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-42.2014.8.26.0004 -Voto no 22789 – São Paulo
4
vencidas.
Observa-se que o contrato de financiamento de crédito
encartado demonstra a alienação fiduciária do veículo identificado na
inicial.
A mora está comprovada pela notificação extrajudicial a que
alude o art. 2, §2, do DL 911/69, expedida no endereço contratual.
É de salientar que o pactuado pelas partes, mesmo em
contrato de adesão, é válido desde que em consonância com as
garantias constitucionais, certo ainda que tinha o contratante, ora
apelante, conhecimento do contrato, conforme se depreende da
assinatura contratual (fl. 15).
Observa-se que não restou comprovado o pagamento dos
valores em atraso.
É sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1418593/MS, recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, em 14.5.2014, restou dado
provimento ao recurso no sentido de ser necessário o pagamento da
integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar.
No mais, em regra, matéria de defesa em sede de ação de
busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres
contratuais. Assim, eventual abusividade contratual deverá ser tratada
em ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001115-42.2014.8.26.0004 -Voto no 22789 – São Paulo
5
Desta forma, considerando que o valor ora pleiteado pelo
autor já constava do seu pedido inicial, havendo a citação do réu
nestes termos, e o entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, fica mantida a procedência da demanda.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
da causa, observada a gratuidade.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator